Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0749200-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANAXIMANDRO HYENO NUNES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM “CONDIÇÕES ESPECIAIS” (BOMBEIRO MILITAR DO DF E POLICIAL CIVIL DO DF), PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTES AO OFÍCIO DO POLICIAL CIVIL. BOMBEIRO MILITAR DO DF NÃO EXERCE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. AVERBAÇÃO OU CONVERSÃO DESSE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM “CONDIÇÕES ESPECIAIS” EM “COMUM” DE ACORDO LEI 8.213/91: INVIABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador. II. Mérito: A. Ação ajuizada por servidor integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, em que postula o direito de converter ou averbar o tempo de serviço em “condições especiais”, do período de 08.12.1993 a 10.03.1999 (período SD-CBDF) e de 10.08.1999 a 12.11.2019 (atividade policial - PCDF), em tempo “comum” (Lei 8.213/91), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, para fins de aposentadoria. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial. B. As alegações recursais estão fundamentadas: (i) no fato de o requerente ter laborado em atividades prejudiciais à sua saúde, de sorte que, de acordo com o Tema 942 do STF, teria o direito à conversão e averbação do seu tempo especial em comum, aplicando-se as regras do artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991, para efeitos de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios, independentemente de quais critérios temporais para aposentadoria foram estabelecidos (ausente “bis in idem” ou contagem de tempo ficto); (ii) antes mesmo de ingressar na polícia civil, o recorrente exercera outras funções públicas igualmente insalubres com destaque a sua atuação como bombeiro militar do Distrito Federal, função não amparada pela legislação da polícia civil do Distrito Federal; (iii) a sentença fora uma cópia ipsis litteris de outras sentenças de casos similares – mas não iguais – ao do recorrente, onde os detalhes exarados no presente processo não chegaram a ser analisados sendo que a magistrada não analisou a litigância de má-fé e nem a condição especial do recorrente de ter sido bombeiro antes mesmo de ter sido agente de polícia civil; (iv) a R. Sentença trouxe um cálculo que justificava a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum em casos onde o agente de polícia não tivesse exercido atividade estritamente policial, ou seja, tivesse atuado em outras áreas que não comportavam a aposentadoria especial da polícia civil, O QUE É EXATAMENTE O CASO EM DEBATE, onde o recorrente era bombeiro, depois foi professor e só depois fora policial civil, no entanto a magistrada utilizou o argumento para indeferir o pedido; (v) em decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal (Ministro Alexandre de Moraes) teria reconhecido o direito pleiteado na presente demanda a policial civil de São Paulo/SP (RE 1.303.702); (vi) Ou seja, se havia alguma dúvida quanto a possibilidade de aplicação do direito guerreado aos agentes de polícia civil tal dúvida caiu por terra, haja vista que o tribunal máximo brasileiro já afirmou ser possível. Registre-se, não se trata de bis in idem pois a legislação que cuida da carreira da polícia civil do Distrito Federal, tal qual a que cuida da carreira daqueles policiais do estado de São Paulo, não fala de converter tempo especial em comum, ou seja, jamais houve uma norma sobre este direito em específico; (vii) não há tempo ficto na conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, do tempo laborado em atividade estritamente policial pelo recorrente e tal; (viii) caso não seja o entendimento de converter todo o tempo laboral exercido pela parte recorrente, o mesmo trabalhou em outra função insalubre antes de ser agente de polícia do Distrito Federal que foi a de bombeiro, tal função não se submete às normas da polícia civil e a magistrada a quo simplesmente não levou em consideração o referido período laboral e simplesmente colocou no mesmo pacote do restante do período, ou seja, a conversão do período laborado como bombeiro não poderia ser indeferida vez que as regras de aposentadoria especial ou qualquer outra aplicável ao agente de polícia não se aplicariam naquele momento da vida do recorrente; (ix) tempos de serviço diferentes, se em regimes distintos, poderiam sim ser convertidos do especial para o comum, uma vez que não há análise uníssona sobre o aproveitamento de tais tempos, assim a magistrada utilizou um fundamento que é exatamente o que se requer na inicial, pois o recorrente era bombeiro, depois professor, depois policial, ou seja três tempos de serviço distintos com possibilidade de contagem das frações para que se agregue ao período final; (x) O recorrente fora bombeiro militar por 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, exercendo atividade insalubre em tal labor, foi ainda contratado pela secretaria de educação por 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias, tendo mudado de regime previdenciário, e, por fim é agente de polícia e desempenha suas funções por 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) (até a data da propositura da ação), sendo aqui agraciado por outro regime previdenciário com contagem de tempo específica, ou seja a regra da fração de tempo aqui demonstrada é a mesma utilizada pela decisão paradigma que fundamentou o presente caso, assim se a magistrada não determinou a conversão do tempo de serviço laborado com agente de polícia civil, ao menos a conversão do tempo especial desempenhado em outras funções deveria ter sido determinada. C. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. D. No caso concreto, a pretendida averbação ou conversão do período de bombeiro militar do DF (de 08.12.1993 a 10.03.1999) e de atividade policial da PCDF (10.08.1999 a 12.11.2019), mediante a incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). E. Com efeito, ao se desligar anteriormente do regime específico militar (bombeiro militar do DF) e do regime comum (professor da Secretaria de Educação do DF) para ingressar na polícia civil do DF (onde labora há mais de vinte anos, e teria averbado os respectivos tempos de serviço), os ditames da aposentadoria do requerente passaram a ser inteiramente regulados pela L.C. 51/85. F. Exatamente nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. 103/2019), o servidor da polícia civil (ora recorrente) está submetido à Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei 8.213/1991 (artigos 57 e 58). G. Entrementes, há de se registrar que a atividade de bombeiro militar não se trataria de atividade estritamente policial, para fins de equiparação como “tempo exercido em condições especiais”. Nessa linha de raciocínio, o entendimento majoritário do Conselho Especial do e. TJDFT: [...] A expressão 'em cargo de natureza estritamente policial' conduz à certeza de que a interpretação há de ser restritiva, porquanto, como de sabença geral, a lei não deve conter expletivo. A atividade de bombeiro militar do Distrito Federal não se caracteriza como função estritamente policial e, por isto mesmo, o tempo de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar não pode ser aproveitado como tempo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 1o, I, da LC 51/85." (Acórdão n. 852224, 20140020065523MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 196). H. Em outros termos, a pretendida conversão ou averbação do tempo de serviço (antes da EC 103/2019), na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a açambarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis ou positivos de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não se torna admissível por falta de amparo legal. I. Inadequada, pois, o cômputo e/ou minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetido que está a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. J. No mais, não se aplica o entendimento esposado no julgamento do RE 1303702, porquanto a pretensão do requerente se refere à obtenção de acréscimo de tempo de serviço (“comum”) quanto à “atividade policial”, e com a permanência na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF. Precedentes: STF, ARE 1059951 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 14.12.2017; Terceira Turma Recursal, Acordão 1402073, DJE: 04.03.2022. K. Por fim, a alegada litigância de má-fé (“alterar a verdade dos fatos”) não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80) III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus (e outros) fundamentos. A parte recorrente arcará com as custas e honorários à razão de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO SERVIDOR: VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1303702. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM CONSONÂNCIA APROXIMADA À ESTIMATIVA ADOTADA POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL I. Embargos do servidor público. A. A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão ora revisto, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (i) ausência de fundamentação quanto ao não reconhecimento da litigância de má-fé; (ii) não apreciada a alegação de [...] error in procedendo na conduta do D. juízo a quo. A explicação é simples, na sentença não foram apresentados os motivos para que não houvesse a conversão do tempo de serviço laboral como bombeiro militar exercido pelo ora recorrente, ou seja, o argumento não serviu para responder a questão. Ou seja, no caso em apreço a sentença não abarcou a história levantada pela parte autora, oura recorrente, haja vista que tratou o caso como se fosse igual aos outros, o que não é. B. Respeitante à alegação de litigância de má-fé, não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: ausente prova adequada e pertinente dodolo processual (item II “K” da ementa originária). E a resolução da questão de forma diversa da preconizada pelo embargante não caracteriza ausência de fundamentação. C. No que concerne ao argumento de error in procedendo, conforme destacado no item I da ementa originária, a sentença foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador. D. Além disso, nos moldes do art. 1.013 do CPC: § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. § 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. No ponto, o acórdão ora revisto abordou, expressamente, a específica situação do ora embargante (que anteriormente laborou em regime específico militar – bombeiro militar do DF – e, regime comum – professor da Secretaria de Educação do DF – para ingressar na polícia civil do DF onde labora há mais de vinte anos, e teriaaverbado os respectivos tempos de serviço) – itens II “E”, “F” e “G” da ementa originária. E. E o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). F. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. G. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). H. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. II. Embargos do DISTRITO FEDERAL. A. Configurada a aparente obscuridade no acórdão ora revisto quanto à condenação dos honorários sobre o valor da causa (irrisório), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), o valor devido pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8o), em consonância aproximada aos precedentes desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdãos 1390257, 1309260, 1174417 e 1365996). III. Rejeitados os embargos de ANAXIMANDRO HYENO. Parcialmente acolhidos os do DISTRITO FEDERAL, nos termos do item II “A” da presente ementa.” O recorrente aponta ofensa ao artigo 40, § 4o, II e III, da Constituição Federal. Alega contrariedade à Sumula Vinculante no 33 e argumenta ser possível a conversão do tempo de serviço especial em comum até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 942 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 35982426. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, que o servidor público recorrente está submetido à Lei Complementar no 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) criaria um terceiro regime de aposentadoria, o que não é admissível. Desse modo, constata-se que para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais pertinentes, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 13 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito